Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO COM PERNOITES, FÉRIAS E DATAS COMEMORATIVAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ampliação do regime de convivência paterno-filial, com a inclusão de pernoites, períodos das férias escolares e alternância da convivência em datas comemorativas.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar de referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. Convém destacar que, diante da inexistência de fixação de regime de transição na sentença, aliada à animosidade entre os genitores e à resistência da criança em estabelecer período de convivência mais ampliado com o pai, mostrou-se imprescindível a determinação de novo estudo psicossocial na fase recursal, para viabilizar avaliação atualizada do contexto familiar. Até a sua elaboração, foram fixadas regras de transição por meio de decisão monocrática proferida por este Relator.
4. O estudo psicossocial concluiu pela inexistência de impedimentos à ampliação gradual do regime de convivência, recomendando, contudo, a observância do ritmo emocional da criança, com a exclusão, no momento, da realização de pernoites.
5. Nesse contexto, verifica-se que a implementação do pernoite e, por consequência, a convivência durante férias e feriados prolongados não atende, no momento, ao melhor interesse da criança e pode lhe ocasionar sofrimento desnecessário.
6. Quanto ao mais, convém destacar que a eventual revisão do regime de convivência demanda a propositura de ação própria, com a elaboração de novo estudo psicossocial voltado à reavaliação da convivência ora regulamentada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.